Tribunal: STF
Processo: ARE 1085550
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. CREDOR FIDUCIÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. - O artigo 557, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 9.756, de 17 de dezembro de 1998, trouxe inovações ao sistema recursal, com a finalidade de permitir maior celeridade à tramitação dos feitos, autorizando o relator, por meio de decisão monocrática, a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Ainda, em seu parágrafo 1º, faculta, desde logo, dar provimento a recurso, nas mesmas condições. E essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que a questão discutida neste processo está pacificada nos Tribunais Superiores. - A alienação fiduciária de bem imóvel é a operação através da qual o devedor (fiduciante), visando a garantia de determinada obrigação frente ao credor fiduciário, concede a este a propriedade resolúvel de um imóvel, cuja posse fica desdobrada entre o devedor, que passa a ser possuidor direto, e o credor que se torna possuidor indireto do bem, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.514/97. - Dispõe o art. 27, §8º do diploma legal supracitado que: "Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse". - Se atribuir ao devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento de tributos que recaiam sobre o imóvel, quando no exercício da posse direta, constitui-se em exceção à regra exposta no art. 123 do Código Tributário Nacional. - O credor fiduciário não pode ser considerado como proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva do IPTU, na medida em que proprietário, como definido na lei civil - artigo 1.228 do Código Civil -, é aquele possuidor dos direitos de uso, gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de propriedade fiduciária, onde não se fazem presentes nenhum desses direitos. Assim é que a posse apta a ensejar a incidência do IPTU, é aquela qualificada pelo animus domini, não incidindo sobre a posse exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, tal como acontece nos casos do credor fiduciário. - A análise da cópia matrícula de n.º 100.933, registrada no 1º Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí-SP, revela que a Caixa Econômica Federal é credora fiduciária do imóvel objeto da cobrança do crédito tributário (fl. 16). - Flagrante a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal - CEF para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que ostenta tão somente a condição de credora fiduciária. - As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r. decisum a ponto de demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos os quais visam à rediscussão da matéria nele contida. - Não se vislumbra qualquer justificativa à reforma da decisão agravada. - Agravo legal improvido” (fls. 85-86, e-doc. 1).
    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. I do art. 156 da Constituição da República e sustenta a legitimidade passiva da credora fiduciária.
    Assevera que “não há que prevalecer o entendimento de que o artigo 27, § 8º, da Lei 9.514/1997 subtrai do credor fiduciário a responsabilidade sob o IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel” (fl. 154, e-doc. 1).
    Assinala que “as definições da Lei nº 9. 514/97 sobre quem deve pagar o IPTU devem ser interpretadas, apenas como disposições que indicam obrigações referentes ao próprio contrato de alienação fiduciária e as partes que o celebram. Ou seja, apenas obrigam os contratantes e não a Fazenda Pública, nem muito menos definem quem passará a ser contribuinte do IPTU e eventuais taxas incidentes sobre o imóvel” (fl. 154, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “ao se dizer e admitir que o proprietário fiduciário não é contribuinte de IPTU, também se está dizendo que sobre a propriedade fiduciária não incide esse tributo, o que é uma visão equivocada, injusta e que somente privilegia a instituição financeira em detrimento da população e do município” (fl. 155, e-doc. 1). 
    Pede que “este Excelso Pretório dê integral provimento ao presente recurso, reformando a v. acórdão recorrido, tornando subsistente a cobrança do IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel objeto de tributação no âmbito da Justiça Federal em face da Caixa Econômica Federal, proprietária fiduciária, e dos devedores fiduciantes, em razão de o entendimento naquele firmado contrariar dispositivo da Constituição Federal, prosseguindo-se a Execução em seus atos e termos ulteriores” (fl. 156, e-doc. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 164-165, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei n. 9.514/1997 e Lei Complementar municipal n. 460/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. CREDOR FIDUCIÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.266.783, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 21.5.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. TAXA DE LIXO. CONTRIBUINTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.012.527-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios” (ARE n. 991.704-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. TAXA DE LIXO. CONTRIBUINTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.012.527-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017)
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.094.762, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.4.2020; Recurso Extraordinário n. 1.162.862, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.9.2019; Recurso Extraordinário n. 1.165.781, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.163.837, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.161.425, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.10.2018; e Recurso Extraordinário n. 1.081.745, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 31.10.2017.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora